Tribunal: TJDFT
Processo: 0700109-16.2019.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700109-16.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS ALEXANDER ALVES MACIEL APELADO: ALEXANDER ROSAS RAMOS DECISÃO 1) A Dra. Bárbara Estrela de Aquino Praça, OAB-DF 48.747 – DF, ingressou nos autos como nova advogada de Alexander Rosas Ramos. 2) Na petição de ID 72292709, de 29/5/2025, firmada pela Dra. Bárbara Estrela de Aquino Praça, foi requerido: «DOS PEDIDOS Diante do exposto, requer-se: 1. A certificação nos autos da renúncia da advogada Dra. Gabrielle Barbosa e a efetiva exclusão de seu nome como patrona nos registros processuais; 2. O reconhecimento da suspensão processual pelo prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de ciência da renúncia, a fim de que o novo patrono possa se inteirar da causa e adotar as providências técnicas necessárias; 3. A suspensão imediata de todos os atos processuais, inclusive eventual julgamento virtual iniciado, durante o referido prazo, evitando nulidade absoluta por cerceamento de defesa; 4. Caso tenha havido decisão ou voto lançado após a renúncia, requer-se a sua desconstituição, por nulidade insanável. Nestes termos, pede deferimento. Brasília, 29 de maio de 2025. Bárbara Estrela OAB/DF n.o 48.747» 3) A procuração juntada no ID 72292710 não cumpre disposto no art. 105, § 2o do Código de Processo Civil. Não há endereço físico da advogada, que deverá substitui-la por outro instrumento que cumpra a legislação, no prazo de 48 horas, sem prejuízo da representação imediata do outorgante para todos os fins constantes do mandato. 4) Não existe previsão legal de suspensão do curso do prazo processual por 10 dias na substituição de advogados. “A constituição de outro advogado não legitima a renovação de atos processuais em andamento ou já concluídos. O novo patrono recebe os autos no estado em que se encontram” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.236.351/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 01/08/2018). 5) O acórdão foi disponibilizado ontem, 28/5/2025. Não foi aceita a renúncia imediata da advogada anterior, Dra. Gabrielle Barbosa Pereira Xavier, OAB/DF 80.735, formulada em 21/5/2025, por falta de notificação ao seu cliente. O prazo de 10 dias, previsto no art. 112 do CPC e requerido pela própria advogada renunciante, ainda não está exaurido, não havendo nenhuma base jurídica que fundamente o seguinte pedido: «4. Caso tenha havido decisão ou voto lançado após a renúncia, requer-se a sua desconstituição, por nulidade insanável.» 6) Indefiro do desentranhamento de documentos. A Dra. Bárbara Estrela de Aquino Praça juntou, hoje, 29/5/2025, a petição de ID 72292719, datada de 22/5/2025. Ocorre que a procuração juntada no ID 72292709, que a habilita a representar o apelado, foi firmada em 28/5/2025. Em resumo: 7) Indefiro os pedidos. 8) Determino a substituição da procuração por instrumento que cumpra os requisitos legais, no prazo de 48 horas, sem prejuízo da representação imediata do outorgante. 9) Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. Brasília, DF, 29 de maio de 2025. O Relator, Des. DIAULAS COSTA RIBEIRO